Tribunal: TJSP
Processo: 1030705-50.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. EXECUÇÃO. COVID 19. A recuperação judicial da empresa não impede a análise dos embargos à execução. Embora a pandemia seja fato notório, isso não implica que assim também sejam os seus efeitos sobre as relações jurídicas que alcançou. Hipótese em que não se mostra configurada a onerosidade excessiva, a qual autoriza, como regra, apenas a resolução do contrato. Excesso de

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. EXECUÇÃO. COVID 19. A recuperação judicial da empresa não impede a análise dos embargos à execução. Embora a pandemia seja fato notório, isso não implica que assim também sejam os seus efeitos sobre as relações jurídicas que alcançou. Hipótese em que não se mostra configurada a onerosidade excessiva, a qual autoriza, como regra, apenas a resolução do contrato. Excesso de execução aduzido de forma genérica e sem apresentação de valor ou de demonstrativo discriminado. Recuperação judicial da locatária, ademais, que não obsta o prosseguimento da execução em face do fiador coobrigado, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/05 e da Súm. 581 do STJ. Precedentes desta Corte. Recurso desprovido.